Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-60.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA COLHEITA DA PROVA E POR FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS E A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA COLHEITA DA PROVA E POR FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS E A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
NULIDADES INOCORRIDAS, NÃO SE VISLUMBRANDO ILICITUDE NA COLHEITA DA PROVA DIANTE DA APTIDÃO DO ETILÔMETRO PORQUE DEVIDAMENTE CALIBRADO – SENTENÇA DE MÉRITO, ADEMAIS., QUE EXPÔS MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – NARRATIVA DA DENÚNCIA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – ACERVO DA PROVA SUFICIENTE, CARACTERIZANDO-SE DE RESTO UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE FIXADA NO PISO, EFETUANDO-SE DEPOIS COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO INADMISSÍVEL NO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501635-60.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante LUIZ
THIAGO RIBEIRO BUTIGNOLLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso. V.U..", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
2
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664
Apelante: Luiz Thiago Ribeiro Butignolli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 19354

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA
(LEI
9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES
DE NULIDADE POR ILICITUDE DA COLHEITA DA
PROVA E POR FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA
SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA
PROVA
PARA
POSTULAR
A
ABSOLVIÇÃO,
PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO
DAS PENAS E A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
NULIDADES INOCORRIDAS, NÃO SE VISLUMBRANDO
ILICITUDE NA COLHEITA DA PROVA DIANTE DA
APTIDÃO DO ETILÔMETRO PORQUE DEVIDAMENTE
CALIBRADO SENTENÇA DE MÉRITO, ADEMAIS., QUE
EXPÔS MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, EXPOSTAS AS
RAZÕES DE CONVENCIMENTO DE MANEIRA A
SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL

PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCABIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO

MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS
NARRATIVA DA DENÚNCIA CORROBORADA POR
DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI,
ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO
ACUSADO

ACERVO
DA
PROVA
SUFICIENTE,
CARACTERIZANDO-SE DE RESTO UM DELITO DE
PERIGO ABSTRATO CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO
SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES DOSAGEM DAS
REPRIMENDAS CORRETA PENA BASE FIXADA NO
PISO, EFETUANDO-SE DEPOIS COMPENSAÇÃO ENTRE
A MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA
CONFISSÃO,
ESTIPULANDO-SE
REGIME
INICIAL
ADEQUADO
E
SUFICIENTE

BENESSE
DA
SUBSTITUIÇÃO INADMISSÍVEL NO CASO RECURSO
DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
3
Ao relatório da r. sentença (fls. 191/193) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Jorge Canil, ora parte integrante deste, acrescenta-se
que o réu LUIZ THIAGO RIBEIRO BUTIGNOLLI foi condenado, por
incurso no artigo 306, da Lei no 9503/97, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-
multa, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois)
meses, facultando a ele o direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa, arguindo preliminares de ilicitude da prova
colhida e de nulidade da sentença à falta de motivação idônea. No mérito,
sustenta em suma que a prova dos autos não é bastante para uma
condenação, ressaltando a ausência de demonstração da embriaguez do
acusado pela imprestabilidade do etilômetro e pela falta de método na
operação pelos agentes policiais, cujos depoimentos insinceros. Postula
assim o decreto absolutório e deduz pleitos subsidiários de redução das
penas e deferimento da benesse da substituição da reprimenda corporal
(fls. 206/234).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões (fls.
248/251), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 268/276), vindo conclusos a esta
Relatora.
É o relatório.
De início cumpre afastar as nulidades arguidas, cumprindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
4
breve relato e alguma digressão.
A acusação contra o réu, no caso, foi a de que no dia 17 de
agosto de 2018, em circunstâncias descritas, conduzia ele veículo
automotor (Hyundai/Veloster, de placas FMQ-7342) estando com sua
capacidade psicomotora alterada em decorrência do consumo de álcool,
por isso que perdeu o controle direcional do automóvel e acabou por
capotar, socorrido por policiais militares e levado ao hospital depois de
efetuar o teste do etilômetro.
Ora, desde logo se vê dos autos que o réu, ora apelante,
concordou em realizar o exame pelo etilômetro e não fez prova da alegada
coação
até porque na condição de advogado seria difícil que se
considerasse coagido, com o registro ainda de que admitiu ele em juízo
ter ingerido bebida alcoólica uma (1) jarra de vinho, antes de dirigir
(grifo nosso).
Certo que do exame de etilômetro no qual se efetuou-se a
colheita da amostra, no caso, ficou constando a assinatura de agente da lei
(Valdir da Silva Rossi) (v. fl. 11), que afirmou todavia, em audiência, que
havia presenciado pessoalmente a realização do teste por outro agente
policial rodoviário, no momento seguinte à ocorrência, encontrando-se o
réu “bastante alterado” e 'sem condições' de manifestar-se. Justificando-se
em seguida pelo fato de o acidente ter ocorrido na via marginal de uma
rodovia, situada em área urbana, mas detendo-se o veículo 'com as rodas
para cima' (sic) no leito de estrada estadual, daí a presença simultânea de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
5
duas equipes de polícia (v. mídia digital).
Destarte, sem embargo da reprovável conduta do agente da lei,
ocorrida a irregularidade depois (grifo nosso) da perícia, manifestada
justificativa e ausente demonstração escorreita de má-fé dos servidores
públicos, tampouco se questionando o resultado da perícia acima do
limite legal de 0,3mg/litro, não se viu aqui ilicitude na colheita da prova
que pudesse contaminar a ação penal.
Ademais, ao contrário do alegado nas razões de recurso,
descabe falar em inobservância de método ou protocolo na medição do
teor alcoólico, sendo impossível “contaminação” resultante das anteriores
utilizações, tampouco havendo necessidade de espera “de 1 (um) minuto”
para adequação do aparelho, sequer de troca de bocal para medições
realizadas no mesmo indivíduo.
Ora, o aparelho etilômetro utilizado, no caso, encontrava-se
apto e em regular funcionamento, não se podendo confundir “calibração”
procedimento realizado pelo próprio fabricante, com a “verificação”,
prevista na Resolução Contran 432/2013 e de periodicidade anual, pela
qual certifica, o INMETRO, a conformidade do aparelho com os padrões e
erros estabelecidos pelo fabricante, ou seja, que está procedendo
adequadamente às medições. Nessa linha a jurisprudência (AgReg no
AREsp no 855.660/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 13.6.2017; HC no
242.915/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 6.6.2013).
Reitere-se: a “verificação subsequente” do citado etilômetro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
6
pelo INMETRO, ocorrida em 13 de novembro de 2018, não atesta, por
óbvio, que o aparelho estivesse defeituoso no período anterior (grifo
nosso), até porque calibrado pelo fabricante em 22 de novembro de 2017 e
prevista a verificação pelo INMETRO em 23 de novembro de 2019,
depois dos fatos. Assim, não há mesmo falar em ilicitude da prova, ou em
derivação dessa ilicitude que afetasse irremediavelmente a ação penal.
Também não vinga a alegação de falta de fundamentação
idônea da sentença, que preencheu os requisitos legais (CPP, art. 381)
apresentando relatório, no qual expostos os fatos e as teses acusatória e
defensiva, passando em seguida à análise da prova produzida para julgar
demonstradas materialidade e autoria dos delitos, satisfeita assim a
exigência constitucional (art. 93, IX, da CF). Até porque não se confunde a
fundamentação sucinta, concisa, com a ausência de motivação ensejadora
de nulidade, nem estando o julgador obrigado a emitir juízo de valor a
respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando
para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada (ED no
AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
26.11.2013; AgReg no AI no 821.645/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJe
20.6.2011).
Ficam pois rejeitadas as matérias preliminares, passando-se ao
exame do mérito.
Materialidade inequívoca, como se vê do boletim de
ocorrência, do auto de exibição e apreensão |do exame do etilômetro de fl.
11, do relatório de investigação e, ainda, do inteiro teor da prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
7
colhida nas duas fases do processo. Lembrando-se por oportuno, que é
admissível a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos (grifo nosso), observado
o direito à contraprova, de modo a corroborar ou infirmar a alteração da
capacidade psicomotora. Esta a construção pacificada da jurisprudência,
aliás (RHC no 110.266/AP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 24.9.2019;
AgReg no REsp no 1.695.882/CE, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j.
em 14.11.2017).
Silente no inquérito (fl. 5), em juízo o réu negou que estivesse
embriagado na data dos fatos, embora tivesse ingerido cerca de uma jarra
de vinho antes de dirigir, na companha da namorada. Acenou com a
possibilidade de uma falha mecânica e disse ter sido obrigado a “soprar o
etilômetro” (sic) por umas sete vezes, acreditando que tenha havido
'contaminação' do bocal do aparelho e medição incorreta.
Os policiais Cleber e Valdir, na audiência, reiteraram as suas
declarações extrajudiciais no que importa, e disseram em resumo que
atenderam uma ocorrência de capotamento de veículo, chegando ao local
momentos depois de uma equipe da polícia rodoviária, porquanto iniciado
em via urbana o acidente mas detendo-se o automóvel no leito de rodovia
estadual. Ambos disseram ainda que o motorista, tendo concordado, foi
submetido ao exame do etilômetro, com resultado acima do limite legal,
sendo inegáveis as características da embriaguez.
Ainda que não fosse pela admissão dos fatos pelo acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
8
cumpre ressaltar na hipótese a inerente credibilidade dos depoimentos de
agentes da lei, inclusive segundo a construção da jurisprudência (HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015),
pacificado tal entendimento (Apel. no 0007390-76.2009.08.26.0302, rel.
Lauro Mens de Mello). E cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova oral, como já se decidiu (AgReg no REsp
991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 3.8.2017; HC no
165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), disso não se cuidou
aqui, nada se arguindo em audiência e nem se admitindo que estejam os
policiais incriminando falsamente o acusado.
O acervo probatório colhido nos autos não pode ser visto como
insuficiente, provadas materialidade e autoria como já dito, consumando-se
o delito em questão no momento em que o réu passou a trafegar com seu
veículo na via pública em estado de embriaguez, desnecessária até mesmo
a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada, por
exemplo, em direção de forma anormal ou perigosa, para a caracterização
do ilícito. Pois aqui se causou um acidente, embora sem vítimas.
Em outras palavras, não se exige resultado naturalístico,
bastando a probabilidade de dano à incolumidade de outrem. Valendo
trazer à colação:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO CONCRETO QUE TERIA DECORRIDO
DA
CONDUTA
DO
ACUSADO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. CRIME DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
9
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que
conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a conduta
imputada ao recorrente se amolda, num primeiro momento, ao tipo do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o
pleito de trancamento da ação penal. 3. Recurso improvido.” (RHC no
58.893/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 21.5.2015).
Sem olvidar ainda que a criminalização de condutas perigosas,
pelo legislador, por óbvio, não afronta qualquer princípio constitucional.
A condenação pelo crime de direção de veículo sob o efeito de
álcool se revela acertada, não se demonstrando qualquer excludente,
inviável o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
Acertada a condenação, se vêem como bem dosadas as
reprimendas em consonância com o sistema trifásico (CP, art. 68), pois
ficou a pena base no mínimo em 6 meses de detenção mais multa,
procedendo-se depois a uma compensação entre a agravante da
reincidência (v. fls. 65/75 e 85/87)
Restando beneficiado o réu nesse capítulo, porquanto data
venia do entendimento do MM Juiz, confissão não houve na hipótese,
negando o acusado a embriaguez. Ademais, a reincidência é circunstância
agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que
resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
10
agente. E entre estas não se identifica a confissão espontânea, ato posterior
o cometimento do crime que, diferindo do arrependimento, não tem
qualquer relação com ele, mas apenas com o interesse pessoal e
conveniência do réu durante o procedimento penal (HC no 105.543/MS,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 29.4.2014; AI no RE no 873.289/DF,
rel. Mina. Carmem Lúcia, DJ 13.3.2015; AgReg no AREsp no
1.307.157/MG, rel. Min. Felix Fischer, j. em 21.8.2018; AgReg no HC no
445.295/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 14.8.2018). Sem
recurso ministerial, todavia, nada se pode deliberar a respeito.
Inexistindo causas modificadoras, tornou-se definitiva a sanção
em 6 meses de detenção mais 10 dias-multa, suspensa ainda a habilitação
pelo prazo de 2meses, adequadas as reprimendas para o alcance de suas
finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização.
O regime inicial escolhido foi o semiaberto, revelando-se
acertada a escolha diante da multirreincidência sem embargo da quantidade
da pena corporal. A escolha de qualquer outro regime não se mostraria
como resposta penal adequada e ensejaria estímulo à ilicitude, inadmissível
a benesse da substituição por expressa disposição de lei (CP, art. 44, II).
Por derradeiro, prevista em lei a imposição da suspensão do
direito de dirigir, a imposição ficou no piso. Nada mais poderia almejar a
Defesa,
Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501635-60.2018.8.26.0664 -Voto no 19354
11
IVANA DAVID
Relatora